Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-14.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 313, INC. V, ALÍNEA “A”, DO CPC. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRESENTE PROCESSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática proferida pelo Relator que determinou a suspensão do curso do presente processo diante da configuração da hipótese de prejudicialidade externa prevista na regra estabeleida no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC.
2. Inicialmente o recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que deferiu parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para que fosse, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo ente público, desconsiderada a personalidade jurídica de parte das entidades agravadas. 2.1. Após o deferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e da ordem de suspensão do curso da marcha processual pelo prazo de 1 (um) ano, uma das agravadas argumentou que os débitos objeto da execução fiscal foram extintos, de modo que teria havido a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal em relação ao recurso de agravo de instrumento. Subsidiariamente, a devedora aludida requereu o sobrestamento do curso do presente processo até que sobrevenha decisão a respeito do tema aludido nos autos do processo de origem, diante da configuração da hipótese de prejudicialidade.
3. O ente público credor foi intimado para apresentar, de modo discriminado, “o número das certidões de dívida ativa pretensamente exigíveis, bem como o número dos autos correspondentes a cada uma das execuções fiscais e o montante dos créditos exigidos” e para esclarecer “a atual situação e a abrangência do parcelamento de débitos fiscais que justificou o requerimento e deferimento do sobrestamento do curso da presente marcha processual, diante da informação anterior no sentido de que as obrigações correspondentes vinham sendo regularmente adimplidas pela devedora principal”. 3.1. Os documentos apresentados, no entanto, mostraram-se insuficientes para a finalidade de cumprimento do comando judicial aludido.
4. O tema referente à efetiva satisfação de todos os créditos buscados pelo Distrito Federal não foi objeto de avaliação pelo Juízo singular, na decisão interlocutória inicialmente agravada. 4.1. Com efeito, a extinção da execução fiscal sustentada pela devedora principal não consistiu no objeto do recurso de agravo de instrumento, restrito, convém reiterar, à avaliação dos requisitos referentes ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias e anônimas integrantes do mesmo grupo econômico, tema ainda não solucionado de modo definitivo pelo Juízo singular. 4.2. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de temas que não foram examinados pelo Juízo singular, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
5. Embora não seja possível constatar, com a segurança necessária, a satisfação de todos os créditos tributários perseguidos pelo Distrito Federal, notadamente diante da insuficiência dos documentos apresentados pelo ente público credor e da vedação à supressão de instância acima mencionada, não se afigura prudente a deliberação colegiada a respeito da presente iniciativa recursal antes do exame e solução a respeito da extinção dos créditos aludidos.
6. Nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, distribuído por dependência à referida execução fiscal, pende de análise, pelo Juízo singular, o requerimento de extinção do processo formulado pela sociedade empresária agravada com amparo na alegação de que “as execuções fiscais já foram extintas, visto que não há mais débitos fiscais inscritos em dívida ativa junto ao Distrito Federal”. 6.1. O eventual acolhimento da alegação de extinção dos créditos tributários tem potencial para interferir diretamente no curso do incidente de desconsideração, em que foi proferida a decisão interlocutória ora agravada, de modo que está configurada a hipótese de prejudicialidade afirmada pela sociedade empresária devedora.
7. A regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, enuncia que pode ser determinada a suspensão do curso do processo no caso em que o exame da demanda depende “da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. 7.1. No caso em deslinde a eventual extinção do processo instaurado a partir do ajuizamento da ação de execução fiscal tem aptidão para influir diretamente no prosseguimento do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica em que foi proferida a decisão interlocutória inicialmente agravada.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.